Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-56.2022.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000247-56.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA ARLENE BARBOSA DA SILVA - CPF: 829.096.103-06 (APELANTE), CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA - CPF: 030.603.771-89 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
-
JUROS

REMUNERATÓRIOS
- ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
– INCIDÊNCIA PERMITIDA -

DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“A alteração da
taxa
de
juros

remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à
taxa
média do
mercado
”
(Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

Não configura abusividade no percentual dos
juros

remuneratórios
do contrato compatível com a
taxa
média do
mercado
para o período da contratação. (REsp n. 1.061.530/RS).

Nos termos da Súmula 541 do STJ, “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1000247-56.2022.8.11.0051

Apelante
: MARIA ARLENE BARBOSA DA SILVA

Apelado
: ITAU UNIBANCO S.A.

1ª Vara da Comarca de Campo Verde

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto por
MARIA ARLENE BARBOSA DA SILVA.

Ação
: Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado, movida por
MARIA ARLENE BARBOSA DA SILVA
em

face de
ITAU UNIBANCO S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor atualizado da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Apelação
(Id. 181253189):

Reclama da abusividade contratual provocada pela cobrança dos juros remuneratórios e sua respectiva capitalização. Defende a necessidade de aplicação da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, a qual prevê que a taxa de juros não poderá exceder o limite de 1,80%.

Afirma que restou comprovada a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios e requer a limitação a taxa de juros média de mercado para empréstimo consignado. Defende a ocorrência de danos morais. Requer a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 181253192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000247-56.2022.8.11.0051

Apelação nº 1000247-56.2022.8.11.0051

Apelante
: MARIA ARLENE BARBOSA DA SILVA

Apelado
: ITAU UNIBANCO S.A.

1ª Vara da Comarca de Campo Verde

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reconhecer a abusividade na cobrança das taxas de juros remuneratórios, no contrato firmado entre as partes.

A lide advém do contrato de empréstimo consignado no valor de R$2.587,47, a ser pago em 84 prestações mensais de R$63,60, com início em

04/2021.

Individualizado o contrato, passa-se a análise dos encargos pactuados.

Com relação aos juros remuneratórios, a autora apelante alega que restou comprovada a abusividade na cobrança, ao argumento de que
a

Instrução Normativa

INSS/PRES

nº

28/2008, a qual prevê que a taxa de juros não poderá exceder o limite de 1,80%.

Em que pesem as alegações do apelante, sabe-se que e a taxa prevista na Instrução Normativa (art. 13, II) é a de juros remuneratórios, que não se confunde com o CET (custo efetivo total).

Nesse sentido:

*Ação revisional – alegação de ofensa ao limite máximo da taxa de juros previsto na Instrução Normativa/INSS nº 28/2008 – abusividade não verificada -
custo efetivo mencionado na instrução normativa do INSS que não se confunde com o custo efetivo total, definido pela Resolução Bacen nº 3.517/2007
- instrução normativa que trata apenas dos juros remuneratórios - precedentes – sentença mantida – recurso improvido.*
(TJSP; Apelação Cível 1017322-21.2021.8.26.0506; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2023; Data de Registro: 30/08/2023)

APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS – LIMITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA. – Empréstimo consignado –
Limitação dos juros prevista pelas Instruções Normativas n. 28/2008 e 92/2017 do INSS – Incidência sobre juros remuneratórios- Inaplicável ao custo efetivo total (CET) – Abusividade não configurada: – Os limites estabelecidos pelo artigo 13 da Instrução Normativa do INSS/PRES nº 92/2017 e artigo 58, da Instrução Normativa do INSS/PRES nº 28/2008, são aplicáveis apenas aos juros remuneratórios, não sendo aplicável ao custo efetivo total (CET).
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1041334-65.2022.8.26.0506; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2023; Data de Registro: 22/08/2023)

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

Assim, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS e da Súmula 382 do STJ, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória em 12% a.a. há muito se acha superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF).

Logo, a taxa de juros pactuada no contrato firmado entre as partes, de 1,8% ao mês e 24,24% ao ano, não se revela abusiva porquanto dentro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e modalidade (1,43% a.m. e 18,64% a.a. - https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Acerca da matéria, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

"(...)A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
”.

Com relação à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou duas súmulas,
in verbis
:

“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.

Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Da leitura do pacto, a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal
. Logo, mantém-se a r. sentença que reconheceu a legalidade da cobrança da capitalização de juros.

Por fim, constada a regularidade da cobrança, não há falar em dever de indenizar.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reconhecer a abusividade na cobrança das taxas de juros remuneratórios, no contrato firmado entre as partes.

A lide advém do contrato de empréstimo consignado no valor de R$2.587,47, a ser pago em 84 prestações mensais de R$63,60, com início em

04/2021.

Individualizado o contrato, passa-se a análise dos encargos pactuados.

Com relação aos juros remuneratórios, a autora apelante alega que restou comprovada a abusividade na cobrança, ao argumento de que
a

Instrução Normativa

INSS/PRES

nº

28/2008, a qual prevê que a taxa de juros não poderá exceder o limite de 1,80%.

Em que pesem as alegações do apelante, sabe-se que e a taxa prevista na Instrução Normativa (art. 13, II) é a de juros remuneratórios, que não se confunde com o CET (custo efetivo total).

Nesse sentido:

*Ação revisional – alegação de ofensa ao limite máximo da taxa de juros previsto na Instrução Normativa/INSS nº 28/2008 – abusividade não verificada -
custo efetivo mencionado na instrução normativa do INSS que não se confunde com o custo efetivo total, definido pela Resolução Bacen nº 3.517/2007
- instrução normativa que trata apenas dos juros remuneratórios - precedentes – sentença mantida – recurso improvido.*
(TJSP; Apelação Cível 1017322-21.2021.8.26.0506; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2023; Data de Registro: 30/08/2023)

APELAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS – LIMITAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA. – Empréstimo consignado –
Limitação dos juros prevista pelas Instruções Normativas n. 28/2008 e 92/2017 do INSS – Incidência sobre juros remuneratórios- Inaplicável ao custo efetivo total (CET) – Abusividade não configurada: – Os limites estabelecidos pelo artigo 13 da Instrução Normativa do INSS/PRES nº 92/2017 e artigo 58, da Instrução Normativa do INSS/PRES nº 28/2008, são aplicáveis apenas aos juros remuneratórios, não sendo aplicável ao custo efetivo total (CET).
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1041334-65.2022.8.26.0506; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2023; Data de Registro: 22/08/2023)

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

Assim, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS e da Súmula 382 do STJ, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória em 12% a.a. há muito se acha superada (Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF).

Logo, a taxa de juros pactuada no contrato firmado entre as partes, de 1,8% ao mês e 24,24% ao ano, não se revela abusiva porquanto dentro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e modalidade (1,43% a.m. e 18,64% a.a. - https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Acerca da matéria, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in verbis
:

"(...)A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
”.

Com relação à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou duas súmulas,
in verbis
:

“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.

Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Da leitura do pacto, a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal
. Logo, mantém-se a r. sentença que reconheceu a legalidade da cobrança da capitalização de juros.

Por fim, constada a regularidade da cobrança, não há falar em dever de indenizar.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023